Tribunal: TJSP
Processo: 1062110-29.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Estudante universitário da FEA/USP. Estágio voluntário. Negativa de assinatura do contrato de estágio com base na Portaria FEA 10/2017. Inadmissibilidade. Ato infraconstitucional que extrapolou os limites legais, impondo limitação não prevista em lei. Precedentes. Sentença de concessão da segurança mantida.
Recurso improvido.